Tribunal: STF
Processo: RE 1602819
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Benjamim Distribuidora de Brinquedos e Utilidades Ltda Falido e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DE JUROS IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 45 DO TRF-1ª REGIÃO. DE MORA. 1- De acordo com a Súmula 45 deste TRF, "não é devida a inclusão de juros moratórios em precatório complementar, salvo se não foi observado o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal no pagamento de precatório anterior", hipótese não ocorrente in casu. 2 - Agravo de instrumento improvido.” (Agravo de instrumento n° 2002. 01 00.023929-0/DF, Rel. Des. Antônio Ezequiel, Sétima Turma do TRF1, j. 08.06.2004)

Instado a aplicar o Tema 96 da Repercussão Geral, o Tribunal Regional promoveu juízo de retratação negativo, nos seguintes termos (e-doc. 43):

“PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. RE 579.431 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 
1. No julgamento no Recurso Extraordinário 579.431/RS (Tema 96 da repercussão geral, o Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (Relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 19/04/2017, publicado em 30/06/2017), razão pela qual os autos retornaram ao Gabinete deste Relator ao entendimento de que “o acórdão recorrido, no ponto, encontra-se em dissonância com esse entendimento. 
2. Contudo, o referido julgado refere-se à situação diversa da questão objeto dos presentes autos, vez que somente é devida a inclusão dos juros de mora nos cálculos de atualização, para fins de precatório complementar, caso não seja observado pelo devedor o prazo previsto no artigo 100 da Constituição. 
3. No caso concreto, conforme explicitado no voto condutor do julgado, o pagamento do precatório ocorreu dentro do prazo estabelecido no art. 100 da Constituição Federal. 
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante nº 17 da excelsa Corte, segundo a qual “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”, sendo essa, precisamente, a hipótese verificada neste feito. 
5. A jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal reconhece que: “No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §50 do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’ (Tema 1.037) [...] A imposição de juros moratórios assentada em decisão transitada em julgado não impede que se observe a jurisprudência do Supremo, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatório” (RE 1403497 AgR, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 29/05/2023, Processo Eletrônico DJe/s/n Divulgado em 16/06/2023, Publicado em 19/06/2023).
 6. No mesmo sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos - Súmula Vinculante nº 17 do STF” (AG 0044943- 49.2014.4.01.0000, Oitava Turma, Relatora Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, e-DJF1 de 06/11/2015).
7. “Encontra-se em desacordo com a jurisprudência desta Corte e do e. STJ o entendimento da aplicação de juros moratórios no lapso compreendido entre a data da propositura da execução e a data da inscrição da Requisição de Pequeno Valor - RPV neste Tribunal, pois somente haverá mora que determine sua incidência se o poder público não proceder ao pagamento até dezembro do ano seguinte ao da apresentação do precatório” (AG 0032872-88.2009.4.01.0000, Segunda Turma, Relator Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, eDJF1 de 08/07/2010).
 8. Não há relação de similaridade entre as matérias discutidas e decididas pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431. Logo, a manutenção do julgado é medida que se impõe. 
9. Em juízo de adequação, acórdão mantido.”
(Agravo de Instrumento nº 0021384-83.2002.4.01.0000, Rel. Des. Federal Hercules Fajoses, 7ª Turma do TRF1, j. 07.10.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 100, §1º da Constituição da República. Defende, em síntese, a incidência de juros de mora na expedição de precatório complementar. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (Tema 147 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido.” (RE 591085 QO-RG, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 20-02-2009)

Noutro giro, rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1213725 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13-09-2019)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. SÚMULA VINCULANTE 17. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO OU PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, sob o fundamento de que a alegada violação constitucional exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está presente questão constitucional que dispense análise de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 4. Divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 279/STF. 5. A análise de ofensas reflexas ou indiretas à Constituição, bem como a necessidade de reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais, inviabiliza o recurso extraordinário, conforme determina a Súmula 279 do STF. 6. Configurada a manifesta improcedência do agravo regimental, aplica-se a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. A admissibilidade do recurso extraordinário exige comprovação de ofensa direta à Constituição Federal, sendo incabível a análise de questões que demandem reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais.” (RE 1165848 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25-04-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente